Tribunal: STJ
Processo: 1008816-13.2020.8.26.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596476 - SP(2024/0096420-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GALVANI MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
ROBERTO TIMONER - SP156828
ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
FERNANDA GATTI MARCHESI - SP287484
DANIELA ANTONELLI LACERDA BUFACCHI - SP315539
RAFAEL MEDALHA BEZERRA - SP514344
EMBARGADO
: ROMOLO LABBATE BORGATTO
ADVOGADO
: ÉZEO FUSCO JÚNIOR - SP100883
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ART. 1.022
RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE
VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA NA ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
§ 11, DO CPC.
ART. 85,
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES LIMITADOS AO
CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos
termos do
do CPC.
art. 1.022
2. A majoração de honorários advocatícios recursais, prevista no
§
art. 85,
11, do CPC, pressupõe a prévia fixação de verba honorária em favor da
parte vencedora na instância ordinária.
3. Inexistente condenação anterior em honorários em favor da parte
recorrida, revela-se indevida a majoração determinada com base em
premissa fática incorreta, configurando erro material passível de correção.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos limitados
ao capítulo dos honorários advocatícios, mantido, no mais, o acórdão
embargado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f8436afa-537e-4838-bc36-acb8d4387b93

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2596476 - SP(2024/0096420-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GALVANI MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
ROBERTO TIMONER - SP156828
ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
FERNANDA GATTI MARCHESI - SP287484
DANIELA ANTONELLI LACERDA BUFACCHI - SP315539
RAFAEL MEDALHA BEZERRA - SP514344
EMBARGADO
: ROMOLO LABBATE BORGATTO
ADVOGADO
: ÉZEO FUSCO JÚNIOR - SP100883
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
ART. 1.022
RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE
VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA NA ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
§ 11, DO CPC.
ART. 85,
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES LIMITADOS AO
CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos
termos do
do CPC.
art. 1.022
2. A majoração de honorários advocatícios recursais, prevista no
§
art. 85,
11, do CPC, pressupõe a prévia fixação de verba honorária em favor da
parte vencedora na instância ordinária.
3. Inexistente condenação anterior em honorários em favor da parte
recorrida, revela-se indevida a majoração determinada com base em
premissa fática incorreta, configurando erro material passível de correção.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos limitados
ao capítulo dos honorários advocatícios, mantido, no mais, o acórdão
embargado.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GALVANI MINERAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA. contra o acórdão que conheceu em parte do agravo em
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, majorando os honorários
advocatícios para 15% em favor dos patronos da parte recorrida (e-STJ fls.
).
789/793
Sustenta a embargante a ocorrência de erro material, ao argumento de que
os honorários sucumbenciais fixados na origem não foram estabelecidos em favor do
ora embargado, mas, ao revés, permaneceram atribuídos a ele, na condição de
sucumbente na ação.
Aduz que, inexistindo fixação anterior de honorários em favor do recorrido,
não seria possível a majoração prevista no
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA54445277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:00
Código de Controle do Documento: 7b103bfa-6adf-494f-852c-0ef4195bcfd6

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para afastar a
majoração da verba honorária.
Impugnação às e-STJ fls. 804/808.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração merecem acolhimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil, cabem embargos de
art. 1.022
declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto ao capítulo do
acórdão que majorou os honorários advocatícios recursais.
Conforme se extrai do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, os ônus
da sucumbência permaneceram atribuídos ao embargado, considerado sucumbente,
observada a gratuidade sob a qual litiga, conforme registrado às e-STJ fl. 577.
Não houve fixação de honorários advocatícios em favor do ora embargado
na instância ordinária.
O
§ 11, do CPC autoriza a majoração da verba honorária recursal
art. 85,
quando houver fixação anterior de honorários em favor da parte vencedora. A
majoração pressupõe a existência de condenação prévia, sobre a qual incidirá o
acréscimo.
Inexistindo verba honorária fixada na origem em favor da parte recorrida,
não há base jurídica para a aplicação do referido dispositivo.
Desse modo, a majoração determinada no acórdão embargado partiu de
premissa fática incorreta, circunstância que caracteriza erro material passível de
correção nesta via integrativa.
O acolhimento dos embargos possui efeitos modificativos restritos ao
capítulo da verba honorária, sem qualquer alteração do resultado do julgamento
quanto ao mérito do agravo em recurso especial.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes
limitados ao capítulo dos honorários advocatícios, para afastar a majoração da verba
honorária recursal anteriormente determinada, mantido, no mais, o acórdão
embargado.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:00
Código de Controle do Documento: 7b103bfa-6adf-494f-852c-0ef4195bcfd6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.596.476 / SP
Número Registro: 2024/0096420-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10029728220208260079 1002972822020826007910088161320208260079 10088161320208260079
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GALVANI MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
ROBERTO TIMONER - SP156828
ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
FERNANDA GATTI MARCHESI - SP287484
DANIELA ANTONELLI LACERDA BUFACCHI - SP315539
RAFAEL MEDALHA BEZERRA - SP514344
AGRAVADO
: ROMOLO LABBATE BORGATTO
ADVOGADO
: ÉZEO FUSCO JÚNIOR - SP100883
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GALVANI MINERACAO E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES - SP146429
Documento eletrônico VDA55295372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:54:14
Código de Controle do Documento: 384ec59f-b7ee-4638-a38e-c09aa71330e9

ROBERTO TIMONER - SP156828
ANDREA FELICI VIOTTO - SP183027
FERNANDA GATTI MARCHESI - SP287484
DANIELA ANTONELLI LACERDA BUFACCHI - SP315539
RAFAEL MEDALHA BEZERRA - SP514344
EMBARGADO : ROMOLO LABBATE BORGATTO
ADVOGADO
: ÉZEO FUSCO JÚNIOR - SP100883
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:54:14
Código de Controle do Documento: 384ec59f-b7ee-4638-a38e-c09aa71330e9